Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727254-05.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: ANDREA BARROS ESPANHA NEVES AGRAVADO: CAROLINA PEREIRA FRAGOSO, FABIANE FERNANDES TEIXEIRA SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15818859), inclua-se o processo em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora